Tribunal: STF
Processo: HC 185252
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Patrícia Galindo de Godoy em favor de Marlon José de Souza Rosa, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 519.030/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 31 anos, 7 meses e 2 dias de reclusão, cujo cumprimento iniciou-se em 04.09.2000, e teve indeferido, pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, requerimento de formação de expediente para fins de comutação de pena (Decretos 7.873/2012, 8.172/2013 e 8.380/2014).
    Em sede de recurso, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo em execução n. 9002083-21.2016.8.26.0050. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, não conheceu do AgRg no HC 488.092/SP. 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ´tecnicismo exacerbado’ da decisão que não conheceu do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Alega ilegalidade do ato coator ao não reconhecer sua competência constitucional prevista no artigo 105, I, ‘c’, da CF. Requer, em medida liminar e no mérito, que o Superior Tribunal de Justiça conheça do HC 519.030/SP.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    ‘Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por MARLON JOSE DE SOUSA ROSA em causa própria, no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Do que se pode depreender da petição inicial, requer o impetrante/paciente que seja lhe seja deferida a comutação de penas.
    Da análise dos autos, constata-se a manifesta incompetência desta Corte para o julgamento da impetração. 
    Com efeito, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, ao Superior Tribunal de Justiça compete processar e julgar, de forma originária, as revisões criminais de seus julgados, o que, à evidência, não ocorre na hipótese em apreço, já que o impetrante pretende que o paciente seja beneficiado com a comutação de pena.
    Ante o exposto, por se afigurar manifestamente incabível, com fundamento no artigo 34, inciso XX, do RISTJ, não se conhece do habeas corpus.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Por outro lado, o objeto do presente writ está em apreciação por esta Suprema Corte nos autos do HC 184.210-AgR/SP, de minha relatoria, impetrado em favor do ora Paciente contra ato do Superior Tribunal de Justiça. Colho, ainda, excertos da respectiva decisão monocrática agravada: 
    “(..)
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    O acórdão do agravo em execução n. 9002083-21.2016.8.26.0050 transitou em julgado em 31.07.2017, conforme consulta o sitio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e o habeas corpus que visou a desconstitui-lo foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça em 08.01.2019. Assim, a fundamentação do ato coator para não conhecer do habeas corpus encontra-se compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte, a qual é na direção da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014, HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Destarte, não há ilegalidade do ato dito coator a justificar a concessão da ordem de ofício, pois parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Por consequência, incabível o pedido formulado para que o Superior Tribunal de Justiça conheça do HC 184210/SP e ‘(...) PROSSIGA COM O JULGAMENTO DE SEU MÉRITO’.
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta Suprema Corte.” 
    Ressalto que ambas impetrações são idênticas, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de outra impetração.
    Nesse espectro, “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)’ (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora